Tribunal: STF
Processo: ARE 1548665
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 54).  



    Aduz o recorrente que:



    a questão veiculada no recurso extraordinário versa sobre a obrigatoriedade de escrituração dos créditos do ICMS pelo valor nominal. 



    Portanto, a questão veiculada no recurso extraordinário inadmitido pela decisão impugnada versava apenas sobre a violação das disposições contidas nos artigos 5º, caput; 24, inciso I, 150, inciso II e 155, inciso I, § 2º, todos da Constituição Federal (doc. 62, p. 3). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (doc. 54).



    Ademais, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator